Tribunal: TJDFT
Processo: 0729503-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729503-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARINEIDE DE ARAUJO GARCEZ BUENO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARINEIDE DE ARAUJO GARCEZ BUENO em face de ato judicial emanado por JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL – COORPRE. No presente mandamus, informou a impetrante ser credora da Fazenda Distrital. Noticiou que, em decorrência desse quadro, solicitou o pagamento de crédito preferencial (art. 100, §2o, CF) no âmbito do precatório gerado em seu favor (no 0023155-70.2017.8.07.0000), pedido o qual foi deferido pela autoridade coatora indicada em 04/12/2019. Contudo, destacou que, cinco anos após ter levantado o crédito superpreferencial no montante de cinquenta salários-mínimos (em 16/02/2024), requereu, à mesma autoridade, o pagamento de mais cinquenta salários-mínimos com fundamento na Lei Distrital n. 6.618/2020, a qual elevou o teto da Requisição de Pequeno Valor (RPV) do Distrito Federal de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. Apontou que a autoridade coatora, dessa vez, negou o pedido da impetrante em 05/06/2024, decisum este contra o qual ela se insurgiu, valendo-se dessa via mandamental. Neste writ, sustentou, em síntese, possuir direito líquido e certo à ampliação de sua superpreferência, uma vez reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal. Recebida a inicial do mandamus, foi determinada a notificação da autoridade coatora (art. 7o, inciso II, Lei n. 12.016/2009). Por fim, o Juiz da COORPRE se manifestou nos autos, informando ter revogado a decisão combatida e, consequentemente, deferido o pedido de complementação da superpreferência perseguido pela impetrante (ID Num. 62034428). Em face dessa notícia, esta relatoria determinou a intimação da parte impetrante, para que indicasse se ainda mantinha interesse no prosseguimento do feito (ID Num. 66406357). Ato contínuo, o advogado que representa a impetrante peticionou nos autos, indicando desinteresse de manifestação (ID Num. 66553215). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, compete à relatoria da demanda originalmente proposta no 2o Grau de Jurisdição “exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”. Na norma regimental deste Eg. Tribunal de Justiça, as atribuições da relatoria de feitos cíveis se encontram dispostas no seu art. 87, no qual consta a previsão do inciso IX, a qual autoriza a relatoria do caso negar seguimento de ação prejudicada. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...). Indicada essa base normativa, cumpre apontar que, no caso em apreço, há prejudicialidade do mandamus impetrado, uma vez que a tutela jurisdicional perseguida pela impetrante fora a ela concedida pela autoridade coatora, circunstância a qual aponta para a desnecessidade e para a inutilidade do presente remédio constitucional, cenário este que se traduz na falta de interesse processual de quem dele se vale. Assim, verificada a ausência de condição imprescindível à ação, torna-se imperiosa a extinção da presente demanda, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Todavia, tratando-se de mandado de segurança, faz-se necessário observar a previsão do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mencionado remédio constitucional, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Destaca o referido dispositivo legal que a segurança deve ser negada quando ocorrida, no feito mandamental, alguma das hipóteses previstas no art. 485 do Código de Processo Civil (antes elencadas no art. 267 do Código de Processo Civil anterior – CPC/73). Dessa forma, sendo a extinção do feito em face da falta de interesse processual hipótese prevista no mencionado art. 485 do Diploma Processual vigente, não há outro caminho senão a denegação da segurança antes pretendida. Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, DENEGO a segurança pleiteada por meio do presente mandamus, com fulcro no art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas pela parte impetrante. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Oficie-se o MM. Juízo da COORPRE. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 26 de novembro de 2024 15:42:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora